Tribunal: TJDFT
Processo: 0717781-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717781-56.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME AGRAVADO: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, IESA OLEO&amp;GAS S/A, SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35895837) interposto por BTA ENGENHARIA &amp; NEGÓCIOS LTDA. ME contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do feito executivo ajuizado pela agravante em desfavor de INEPAR S/A INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A, INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INEPAR – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, IESA ÓLEO &amp; GÁS S/A e SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/, indeferiu os pedidos da exequente, nos seguintes termos (ID 35895852): A presente execução é fundada em notas promissórias assinadas pela executada INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A no ano de 2017, posterior ao deferimento da recuperação judicial da executada, que ocorreu em 15/09/2014. Dessa forma, nos termos do art. 67, da Lei 11.101/05 trata-se de crédito extraconcursal, não se submetendo à habilitação nos autos da recuperação judicial. A parte exequente apresenta, ao ID 118602492, comunicado ao mercado expedido pela suscitada INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL informando acerca da venda da UPI IPM / IOG, no valor equivalente a US$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de dólares). Muito embora a referida pessoa jurídica tenha sido incluída no polo passivo pela exequente buscando a caracterização de grupo econômico, verifica-se que nos autos da recuperação judicial da INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL que a executada INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A também está incluída como recuperanda, sendo que os valores referentes à venda da UPI IPM / IOG serão revertidos para o pagamento dos credores das empresas nos autos da recuperação judicial. A despeito de o crédito aqui perseguido se tratar de crédito extraconcursal, que não se submete aos efeitos da recuperação judicial, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de a competência do Juízo Recuperacional ser absoluta quanto a atos de constrição ou alienação de bens das recuperandas, visando garantir que nenhum crédito seja preterido, bem como para assegurar o soerguimento das empresas. Nesse sentido, veja-se precedente do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DE BENS E/OU VALORES POR PARTE DE OUTRO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL AFASTADA. MITIGAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NOTÓRIO. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A despeito de o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 assegurar o direito de os credores prosseguirem com seus pleitos individuais passado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data em que deferido o processamento da recuperação judicial, a jurisprudência deste Tribunal Superior tem mitigado sua aplicação, tendo em vista que tal determinação se mostra de difícil conciliação com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da empresa. 1.1. De fato, a questão é bastante debatida nesta Corte, que em inúmeras oportunidades já afirmou que, "na recuperação judicial, a competência de outros juízos se limita à apuração de respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação" (AgRg no CC 132.285/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 19/5/2014). 1.2. Em atenção ao art. 47 da Lei n. 11.101/2005, as Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça têm declarado a competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação, não em virtude da natureza do crédito, mas em razão de questão prática insuperável - higidez do fluxo de caixa da empresa, que não comporta duplo controle. 1.3. Além disso, nos termos da jurisprudência do STJ, o fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não impede a manifestação do Juízo universal, em razão da sua força atrativa. 2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, é possível a mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial diante da constatação de divergência jurisprudencial notória. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1814187/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019) Este Tribunal também tem-se pronunciado neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A possibilidade de suspensão de ações e execuções contra a pessoa jurídica em recuperação judicial encontra previsão normativa no art. 52, III, da Lei n. 11.101/05. Importante ressaltar, também, que o art. 84, III, da Lei Falimentar, prevê como extraconcursal as despesas necessárias à administração do ativo, não se sujeitando ao concurso de credores, tampouco à suspensão determinada pelo art. 52, III, da Lei de Falências. Na hipótese, o objeto do cumprimento de sentença refere-se à taxa de condomínio e, nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, os aludidos encargos enquadram-se no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, para manutenção do bem, possuindo assim, natureza propter rem e caráter extraconcursal, não se sujeitando, portanto, à habilitação de crédito ou suspensão da execução. 2. Os atos constritivos que afetem os bens de pessoas jurídicas submetidas à recuperação judicial não dispensam o controle pelo Juízo Recuperacional, ainda que o crédito perseguido não esteja abrangido no plano homologado. Isso porque a determinação de tais medidas constritivas possui o condão de comprometer o objetivo precípuo da recuperação judicial, qual seja, possibilitar o pagamento dos credores e, concomitantemente, preservar a empresa, evitando-se a convolação em falência. 3. Desse modo, o agravo de instrumento merece parcial provimento apenas para determinar que eventual constrição de patrimônio da executada recuperanda nos autos de origem deve ser previamente submetida ao crivo do Juízo Recuperacional. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1393302, 07309236420218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, também é pacífico no STJ que é direito do credor à manutenção do feito executivo para, caso queira, aguardar o término da recuperação judicial e prosseguir na busca do seu crédito no feito executivo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. 1. Controvérsia acerca da habilitação retardatária de crédito em recuperação judicial. 2. Na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior "a habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei." (CC 114.952/SP, DJe 26/09/2011). 3. Aplicação desse entendimento ao caso concreto, mantendo-se hígido o acórdão recorrido, por meio do qual o Tribunal de origem, ante a inércia do credor em promover a habilitação, e a impossibilidade de constrição de bens da devedora, suspendeu o cumprimento de sentença e o curso da prescrição intercorrente. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1886625/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) Ante o exposto, indefiro os pedidos do exequente de ID 118602491. Ainda, determino a suspensão do processo até a finalização da recuperação judicial da executada e suscitadas nestes autos, ficando as partes, em vista do princípio da cooperação, já intimadas a informar o juízo acerca do sucesso ou insucesso da recuperação. Suspendam-se os autos. Inconformada, sustenta a recorrente a competência do Juízo da execução para determinar atos de constrição sobre o patrimônio de sociedade sujeita ao plano de recuperação judicial, sobretudo considerando tratar-se de, no caso, crédito extraconcursal. Aduz, ainda, que o Juízo da recuperação judicial já se manifestou sobre o tema, afirmando que o plano de soerguimento não impõe a vis atractiva para a realização dos atos constritivos, apenas devendo ser comunicado para avaliar a repercussão na empresa recuperanda, sendo responsável apenas pelo controle. Assim, requer, liminarmente, seja concedida a medida de urgência para (i) determinar o imediato retorno da tramitação do processo de execução, (ii) a penhora da quantia de R$ 2.619.046,39 (dois milhões e seiscentos e dezenove mil e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos) dos créditos decorrentes da venda das unidades operacionais UPI IPM/IOG e a (iii) a penhora do crédito da executada INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL no rosto dos autos do REsp n. 1.692.425/SP. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Nos termos da Lei 11.101/2005, “a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.” (artigo 47) Por oportuno, leia-se o contido no artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005: Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Desse modo, vê-se que o crédito pleiteado pela exequente é a modalidade extraconcursal, uma vez que surgiu após o deferimento do plano de recuperação judicial. Não desconheço a jurisprudência que admite a determinação de constrição patrimonial pelo Juízo da execução, todavia filio-me ao entendimento no sentindo de que o crédito extraconcursal detido em face da recuperanda, mesmo à margem do plano de soerguimento, deve ser analisado perante o Juízo da Recuperação Judicial, a fim de promover a conciliação entre os interesses desse credor e o escopo da própria recuperação. Logo, o Juízo da recuperação judicial, como responsável pela condução do plano de soerguimento da empresa, é o que detém condição de aferir a viabilidade da constrição patrimonial, sobretudo considerando que tal medida poderá esvaziar o escopo primordial: a superação da crise econômico-financeira. Ademais, uma das penhoras requerida ultrapassa dois milhões de reais, quantia altamente expressiva e que poderá afetar a condução da recuperação judicial. Colha-se, a propósito, julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATO CONSTRITIVO. MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao juízo universal compete a análise do caráter extraconcursal de créditos constantes do plano de recuperação judicial, bem como da essencialidade dos bens pretendidos pelo exequente. 2. Cabe ao STJ, neste incidente, apenas decidir qual dos juízos em conflito é competente para deliberar acerca dos referidos temas. Precedente: CC 153.473/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/5/2018, DJe 26/6/2018. 3. Ademais, os "atos de constrição do patrimônio afetado à consecução do plano de soerguimento empresarial, mesmo no caso da execução de créditos que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, são submetidos ao crivo do Juízo 'universal'" (EDcl nos EDcl no AgInt no CC 165.963/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/9/2021, DJe 1o/10/2021). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC n. 178.547/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe de 3/11/2021.) (grifo nosso) Em idêntico caminho, revejam-se arestos deste egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FORÇA ATRATIVA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Não obstante se tenha decidido anteriormente pela possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa agravada, observa-se que, com a homologação do Plano Recuperação, eventual deferimento da constrição pretendida pelo agravante, nesse momento, macularia o cumprimento do referido plano de soerguimento da devedora. 2 - Com efeito, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que cabe ao juízo universal, que deferiu o plano de soerguimento da recuperanda, a realização de quaisquer atos constritivos ou alienações que repercutam no patrimônio da sociedade recuperanda. 3 - Ademais, extrai-se dos autos que o magistrado de origem não qualificou o crédito do agravante como extraconcursal, apenas limitou-se a advertir, conforme decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, que os atos de constrição devem ser submetidos àquele Juízo Universal, de modo que o agravante deveria apresentar a planilha atualizada do débito para se extrair a certidão de crédito, no intuito de seja realizada a devida habilitação no Juízo da Recuperação Judicial. 4 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1310480, 07283871720208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. COMPETÊNCIA PARA ATOS DE CONSTRIÇÃO E EXPROPRIAÇÃO. JUÍZO CÍVIL OU JUÍZO RECUPERACIONAL. PENDENDE DE ANÁLISE EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ DECISÃO FINAL. CABÍVEL. 1. O crédito extraconcursal consiste em dívida contraída após a data em que foi deferido o pedido de processamento de recuperação judicial e não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, de acordo com o art. 49, caput da Lei 11.101/05. Todavia, há entendimento jurisprudencial que defende que o crédito extraconcursal detido em face da recuperanda, mesmo não inserido no plano aprovado pelo colégio de credores, deve ser realizado mediante interseção do Juízo da Recuperação. Precedentes. 2. Nos casos em que não foram encontrados outros bens para cumprimento da dívida e o imóvel penhorado objeto da decisão agravada encontra-se com o leilão suspenso em juízo cível, tendo em vista aguardo por decisão final de conflito de competência entre juízo civil e juízo recuperacional, mostra-se cabível a suspensão do tramite do processo de origem até decisão final da instância ad quem. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1248047, 07027368020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, de uma análise perfunctória, própria desta fase, constata-se que não está plenamente delineada a probabilidade do direito em favor da recorrente, tampouco o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador